Tribunal: CARF
Processo: 11128.725046/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/08/2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou em nulidade de Auto de Infração fundamentado com as razões de fato e de direito que ensejaram a aplicação da penalidade.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/08/2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/08/2012
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO.
O registro de informações sobre a desconsolidação fora do prazo estabelecido na IN RFB no 800, de 2007, caracteriza a infração prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.725046/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.106 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
DAMCO LOGISTICS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/08/2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou em nulidade de
Auto de Infração fundamentado com as razões de fato e de direito que
ensejaram a aplicação da penalidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/08/2012
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/08/2012
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO.
O registro de informações sobre a desconsolidação fora do prazo estabelecido
na IN RFB no 800, de 2007, caracteriza a infração prevista na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.725046/2012-67
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.106 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725046/2012-67

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de vício formal no Auto de Infração e, no mérito, por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 145 a 161) interposto em 24/10/2019 contra
decisão proferida no Acórdão 12-106.450 - 4a Turma da DRJ/RJO, de 26 de março de 2019 (e-
fls. 121 a 133), que, por unanimidade de votos, deixou de acolher a impugnação e considerou
devida a exação.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e
do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos encontram-se no bojo do auto de infração conforme abaixo se segue:
Seja o transportador (interessado) ou através de seu representante deveria prestar
informações tempestivas sobre seus conhecimentos eletrônicos.
No caso são 7 dias para embarcação e 48 horas para aeronaves (IN 510/2005).
A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no artigo 37 do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
O prazo de prestação de informações deve ser observado pelo transportador para cada
navio/avião e viagem realizada, apurando-se a infração a cada operação de embarque,
vinculando-se à data do mesmo.
Diante dos fatos apurados, a fiscalização entendeu configurada a infração tipificada no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003,
e aplicou a multa ali cominada para cada CE em que considerou ter havido atraso na
prestação de informações.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.106 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725046/2012-67

Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome da
interessada, alegando as preliminares atinentes às formalidades legais tributárias,
mesmo na aplicação das multas administrativas, onde ainda não há a ocorrência do fato
gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins
aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas; infração ao
princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade – razoabilidade e
proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de penalidade (cuja
matéria nem cabe no julgamento em DRJ).
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 12-106.450 - 4a
Turma da DRJ/RJO, resultou em uma decisão de não acolhimento da impugnação e de
manutenção da exação, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que era de responsabilidade
da autuada informar os dados referentes ao CE indicado pela fiscalização, dentro do prazo
estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800, de 2007, sendo
improcedente a alegação de que o lançamento foi realizado sem a devida base legal; (b) que não
há duplicidade de multa pela mesma infração, uma vez que as multas aplicadas decorreram de
fatos distintos; (c) que não é aplicável o entendimento da Solução de Consulta Interna Cosit no 8,
de 14 de fevereiro de 2008; (d) que o instituto da denúncia espontânea não alcança as
penalidades aplicadas em razão do cumprimento intempestivo de obrigações acessórias
autônomas; e (e) que o mérito da norma, ou a falta dele, não justifica o seu descumprimento.
Cientificada da decisão da DRJ em 27/09/2019 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 141), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 24/10/2019 (e-fls. 145 a
161), argumentando, em síntese, que: (a) o Auto de Infração padece de vício formal; (b) a
infração imposta não restou caracterizada; (c) não houve prejuízo ao Erário; (d) houve violação
aos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade; e (e) o registro no
Siscomex de dados relativos a um transporte marítimo, mesmo fora do prazo, mas antes da
lavratura de um auto de infração, equivale a uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação
de penalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Do vício formal
Argui a recorrente, em sede de preliminar, que o Auto de Infração padece de
vício, por ofensa ao art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Reclama “que a descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não foi
realizada de forma clara e completa”, que “não foi realizada a devida conexão entre os fatos e
a norma legal supostamente violada” e “que faltou a conexão entre os fatos, o agente e os
fundamentos”.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.106 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725046/2012-67

Avaliando as possíveis ofensas apontadas pela recorrente, verifica-se que o Auto
de Infração está em consonância com o que dispõe o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. A
autuação conta com uma fundamentação adequada, tendo identificado as razões de fato e de
direito que ensejaram a aplicação da multa contra o sujeito passivo.
Ao contrário do afirmado, o relatório fiscal é bastante claro quando explica que a
recorrente “concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster (MBL)
CE151205148866577 a destempo”, tendo indicado a data e a hora em que isso ocorreu e a data e
a hora em que a embarcação atracou:
O Agente de Carga DAMCO LOGISTICS BRASIL LTDA, CNPJ 03.598.524/0001-14,
concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster (MBL)
CE151205148866577 a destempo às 16h54 do dia 24/08/2012, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB, para o seu
conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 151205161271921.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no Container MSKU7106052, pelo Navio M/V "MAERSK LAVRAS",
em sua viagem 229W, no dia 24/08/2012, com atracação registrada às 10h06. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são Escala 12000267116, Manifesto Eletrônico 1512501782088, Conhecimento
Eletrônico Máster MBL151205148866577 e Conhecimento Eletrônico Agregado
HBL151205161271921.
O relatório fiscal também é preciso em relação ao prazo para a prestação das
informações e ao fundamento legal para a aplicação da penalidade:
Conforme a norma estatuiu, o prazo mínimo permitido é de 48 horas anteriores à
atracação no porto de destino. O agente de carga, classificado pela norma RFB em
exame como transportador, está obrigado a prestar informação sobre as cargas,
informação esta lançada nos documentos eletrônicos gerados a partir da
desconsolidação do conhecimento eletrônico máster (sub-master), o que as faz pela
inclusão dos conhecimentos eletrônicos house no sistema de controle.
A realização da desconsolidação deve ser feita até o limite das quarenta e oito horas que
antecedem ao registro da atracação no porto de destino, pois é o porto de referência para
este tipo de operação. Se realizada após, o próprio sistema está programado para
promover o bloqueio, impedindo-se o prosseguimento das operações de despacho
aduaneiro. Este é o limite temporal imposto e vigente para a data do fato gerador em
referência, observada à exceção de quando o CE genérico (MBL ou MHBL) tiver sido
incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação no porto de destino e
desde que a desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo
CE genérico, conforme preceitua a alínea "b", §3o, art. 64 do Ato Declaratório
Executivo Corep n° 03, de 28 de março de 2008.
...
Como se percebe, o fundamento legal atualmente em vigor, para a imposição de
penalidade como aqui tratada, é a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, por se tratar de
legislação específica.
Além disso, não foi possível perceber qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa, tanto que a recorrente produziu extensas e densas peças impugnatória e recursal.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de vício formal no Auto de Infração.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.106 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725046/2012-67

Da denúncia espontânea
Requer a recorrente o afastamento da aplicação da penalidade, “nos exatos termos
do art. 138 do Código Tributário Nacional e do §2o, do art. 102, do Decreto-Lei no 37/66,
alterado pela Medida Provisória no 497 de 27/07/2010, convertida na Lei no. 12.350, de
20/12/2010 “, tendo em vista que “o registro no SISCOMEX de dados relativos a um transporte
marítimo, mesmo fora do prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração, equivale, para
todos os efeitos, a uma denúncia espontânea”.
Sobre o instituto da denúncia espontânea, entendo que é condição para sua
aplicação, além do movimento livre e voluntário do sujeito passivo, anterior a qualquer
procedimento fiscal, no sentido de revelar para a fiscalização a infração cometida, que esse
movimento resulte na reparação do dano causado, seja pelo pagamento do tributo, seja pelo
cumprimento da obrigação devida.
No caso em apreço, que trata de prestação de informação de interesse para o
controle aduaneiro, o seu cumprimento a destempo não tem o condão de reparar o dano, uma vez
que não há como voltar no tempo para a realização do adequado controle aduaneiro no adequado
momento.
Além disso, a matéria já foi pacificada por este Conselho por meio da Súmula no
126, que, nos termos da Portaria ME no 129, de 01 de abril de 2019, possui efeito vinculante:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por essas razões, não há como se aplicar o instituto da denúncia espontânea para o
caso aqui analisado.
Da violação aos princípios do não confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade
A recorrente reclama que “a desproporcionalidade da pena é flagrante quando se
observa a relação entre a causa e o efeito, e principalmente quando se verifica que não há, de
fato, ausência de qualquer informação, posto que todos os detalhes foram apresentados”.
Diz que “o artigo 150, inciso IV da Constituição Federal veda expressamente a
utilização do tributo como meio de confisco”.
Nesse tocante, caso assistisse razão à recorrente de que a pena aplicada fosse uma
afronta aos princípios constitucionais do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade,
isso implicaria em dizer que a lei aduaneira, neste aspecto específico, é inconstitucional, o que,
como é cediço, por força da Súmula Carf no 2, não cabe a este Conselho:
Súmula CARF no 2
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.106 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725046/2012-67

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessarte, não pode este colegiado afastar a aplicação da multa sob o argumento de
ofensa aos princípios constitucionais do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Do cabimento da multa
A recorrente destaca que o enquadramento legal utilizado na autuação foi a alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, e, ao reproduzi-lo, sublinha apenas o
trecho que fala em “deixar de prestar informação”.
Em sua interpretação, a “IN 800 dispunha que a penalidade seria imposta quando
não ocorresse a prestação de informações, como se verificava pelo, hoje revogado, art. 45”.
Afirma que “todas as informações foram inseridas no sistema antes mesmo de
a atracação ter ocorrido” e que “os dados foram prestados sempre no momento oportuno, posto
que as alterações necessárias à regularização não eram conhecidas anteriormente, assim como a
inclusão dos Conhecimentos de Embarque filhotes (HBL) foram realizadas tão logo foi
possível”.
Afirma “que o que se discute não é a INTENÇÃO de obstruir a Receita
Federal e sim, o RESULTADO da conduta da Recorrente que NÃO GEROU PREJUÍZO
ao Erário”.
Invoca a observância ao art. 112 do CTN e clama por uma interpretação mais
favorável.
Menciona a revogação do Capítulo IV da IN RFB no 800, de 2007, pela IN RFB
no 1.473, de 2014, que tratava das infrações e penalidades, como um indicativo de que a RFB
estaria revendo a postura adotada.
Em primeiro lugar, é preciso destacar que a obrigação não é simplesmente de
prestar as informações à RFB, mas sim de prestá-las na forma e no prazo estabelecidos.
Vejamos o teor da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Dessa forma, o argumento trazido pela recorrente de que prestou todas as
informações no sistema não afasta a aplicação da penalidade se isso ocorreu de forma
extemporânea.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.106 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725046/2012-67

E, de acordo com o que pode ser visto no Auto de Infração e nos documentos que
o acompanham, o que de fato ocorreu é que a recorrente não observou o prazo mínimo de 48
horas anteriores à atracação da embarcação para a desconsolidação da carga.
Segundo o relatório fiscal, a embarcação atracou às 10h6m do dia 24/08/2012
(essa informação pode ser comprovada na e-fl. 27, que mostra os detalhes da escala
12000267116), o que significa dizer que a desconsolidação da carga, nos termos do inciso III do
art. 22 da IN RFB no 800, de 2007, deveria ter sido feita, antes das 10h6m do dia 22/08/2012 (48
horas antes da atracação da embarcação). Ocorre que o Conhecimento Eletrônico House
CE151205161271921, que desconsolidou a carga do Conhecimento Eletrônico Master
CE151205148866577, foi informado no sistema, segundo o relatório fiscal e o documento da e-
fl. 34, às 16h54m do dia 24/08/2012, ou seja, 6h48m após a atracação da embarcação.
O Agente de Carga DAMCO LOGISTICS BRASIL LTDA, CNPJ 03.598.524/0001-14,
concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster (MBL)
CE151205148866577 a destempo às 16h54 do dia 24/08/2012, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB, para o seu
conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 151205161271921.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no Container MSKU7106052, pelo Navio M/V "MAERSK LAVRAS",
em sua viagem 229W, no dia 24/08/2012, com atracação registrada às 10h06. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são Escala 12000267116, Manifesto Eletrônico 1512501782088, Conhecimento
Eletrônico Máster MBL151205148866577 e Conhecimento Eletrônico Agregado
HBL151205161271921.
Não prospera, portanto, as afirmações da recorrente de que a autuação teria sido
gerada pela retificação de informações já prestadas.
E também não se aproveita o argumento trazido pela recorrente relativo à
revogação do Capítulo IV da IN RFB no 800, de 2007, uma vez que o tipo infracional e a
penalidade estão previstos em lei, mais especificamente na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei no 37, de 1966. Esse argumento teria relevância se o caso tratasse de retificação de
informações fora do prazo estabelecido pela IN RFB no 800, de 2007.
Quanto aos prejuízos causados pelos atrasos nas prestações das informações sobre
as desconsolidações das cargas, em que pese eles serem irrelevantes para a configuração da
hipótese descrita no tipo infracional, o fato é que eles existiram. Essas informações, quando não
prestadas no tempo certo, prejudicam a análise de risco para o exercício do adequado controle
aduaneiro a que devem ser submetidas todas as cargas que ingressam no País.
Por fim, não há interpretação mais favorável a ser aplicada no caso concreto, nos
termos do art. 112 do CTN, uma vez que não há qualquer dúvida sobre os fatos ocorridos.
Assim, por ter prestado informações de forma extemporânea sobre a
desconsolidação de carga, é cabível a aplicação da multa prevista na alínea “e” do inciso IV do
art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.
Conclusão
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.106 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725046/2012-67

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de vício formal no Auto de
Infração e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital